Tribunal: TJDFT
Processo: 0037291-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. ALFORRIA DA CONTRANTE. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESCISÃO. REQUERIMENTO ESCRITO. FORMALIZAÇÃO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. ÓBICE IMPOSTO PELA CONTRATADA. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC). DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CORROBORADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Adimplindo a instituição de ensino a contraprestação que lhe estava afetada de disponibilizar e viabilizar a frequência às aulas pertinentes às disciplinas nas quais houvera a matrícula, reservando a vaga contratada e viabilizando o fomento do serviços, a ausência de cancelamento/rescisão do contrato por parte da aluna antes do seu termo deixa intacta sua obrigação de adimplir as mensalidades convencionadas, notadamente porque sua inércia não pode ser içada como lastro para sua alforria da obrigação pecuniária contratualmente assumida.
2. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição da pretensão reformatória que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários sucumbenciais. Sentença mantida. Unânime.